Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0707161-67.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão monocrática proferida pela presidência do STJ (ID 52033655) que não conheceu do agravo interposto da inadmissão do apelo especial outrora manejado. O recurso não merece sequer ser conhecido, porquanto incabível. Isso porque, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, só é possível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Confira-se a norma de regência: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) Demais disso, a decisão combatida transitou em julgado em 14/8/2023, conforme certidão expedida pela Corte Superior, colacionada à ID 52033655 - pág. 20. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 53876407. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018